Tribunal: TJMT
Processo: 1000382-70.2025.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000382-70.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Desobediência]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHEL LUCIO DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 012.003.921-40 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL EM PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas
Corpus

impetrado
pela
Defensoria
Pública do Estado de Mato Grosso
em
favor de
paciente

denunciado

por

descumprimento
de
ordem
judicial
em

processo
de
modificação
de
guarda
,
visando
o
trancamento
da
ação
penal sob
alegação de atipicidade da conduta e incompetência do juízo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
)
competência
do
juízo
para
processar
e
julgar
crime de
desobediência

oriundo
de
decisão

em

ação
de
guarda
; (
ii
)
tipicidade
da
conduta
à luz do
princípio
da
subsidiariedade
do
Direito
Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos
termos
da
Resolução
TJ-MT/OE 2/2019, compete
ao

Juizado
Especial
processar
e
julgar
crimes de
menor

potencial

ofensivo
,
não

sendo

caso
de
competência
da Vara
Especializada
da
Infância
e
Juventude

ou
da Vara de
Violência

Doméstica
, pois
não
se
trata
de crime
praticado
contra
menor

ou
no
contexto
de
violência

doméstica
.

4. O crime de
desobediência
(art. 330 do CP)
exige

descumprimento
de
ordem
legal de
funcionário

público
,
sendo

cabível

apenas

quando

não

houver

sanção

específica
de
natureza

não
criminal para a
conduta

praticada
,
em

respeito

ao

princípio
da
subsidiariedade
do
Direito
Penal.

5. No
caso

concreto
,
não

há

previsão
de
sanção

administrativa

ou

cível

específica
para o
descumprimento
das
regras
de
visitação
,
não se aplicando a tese de atipicidade da conduta
.

6.
Não
se
verifica

ilegalidade

ou

abuso
de
poder

na

decisão
do
juízo
de
origem
,
inexistindo

ilegalidade ou
ameça
à liberdade do paciente
a ser
amparad
a
pela via do
Habeas Corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem

denegada
.

Tese
de
julgamento
: 1. Compete
ao

Juizado
Especial
processar
e
julgar
crime de
desobediência

decorrente
de
descumprimento
de
ordem
judicial
em

processo
de
guarda
, salvo
hipótese
de
violência

doméstica

ou

ato

infracional
. 2. O
princípio
da
subsidiariedade
do
Direito
Penal
só

afasta
a
tipicidade
do crime de
desobediência

quando

houver

sanção

administrativa

ou

cível

específica
para a
conduta
, o que
não
se
verifica

na

hipótese
dos autos.

Dispositivos

relevantes

citados
: Código Penal, art. 330; Código de
Processo
Civil, art. 487, I;
Resolução
TJ-MT/OE 2/2019; Lei
no
9.099/95.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ, RHC 67.452/RJ, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta
Turma
,
julgado

em
01/09/2016,
DJe
12/09/2016; STJ,
AgRg
no
REsp
2.090.265/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
Turma
,
julgado

em
19/02/2025, DJEN 24/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus:
1000382-70.2025.8.11.9005

Impetrante
:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO

Autoridade

Coatora
:
Juiz WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO
impetrou

Habeas Corpus
, com
pedido

liminar
,
em
favor de MICHEL LUCIO DE OLIVEIRA MATOS,
visando
o
trancamento
da
ação
penal
no
1026477-85.2022.8.11.0003.
Sustentou
que: a)
nos

termos
da
acusação
,
em
27/02/2022,
descumpriu

ordem judicial exarada no processo de modificação de guarda
n. 1008896-96.2018.811.0003; b) a
conduta
e
ele

imputada
é
atípica
, pois,
em

observância

ao

princípio
da
intervenção

mínima
, a
não

observância
da
ordem
judicial
deve

incidir

multa
,
busca
e
apreensão
,
alteração
das
regras
de
convivência

ou

apuração
de
alienação
parental; e c)
incompetência
do
juízo
, pois o
processo

deveria

estar

tramitando

na

vara
da
infância

ou
da
vara

especializada
de
violência

doméstica
.

A
liminar

foi

in
deferida
,

nos

termos
da
decisão

prolatada
no ID 271631865/PJe2
.

A
Autoridade

Impetrada

f
oi

devidamente

notificada
,
ocasião

em
que
prestou

informações
no ID 273385878
/PJe2
.

Parecer
ministerial
acolhido
no ID 276055386/PJe2
opinando
pela
denegação
do
Habeas Corpus
.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Competência

funcional
.

Questiona-se qual o
juízo

competente
para
processar
e
julgar
o crime de
desobediência
de
ordem

originária
de
processo
judicial de
alteração
de
guarda
.

Para
melhor

elucidar
a
questão
,
nos

termos
da
Resolução
TJ-MT/OE 2/2019, segue
abaixo
a
competência

atribuída

ao
2o
Juizado
Especial, Vara de
Violência

Doméstica
e Vara
Especializada
da
Infância
e
Juventude
,
todos
da Comarca de
Rondonópolis
:

2o
Juizado
Especial:
Processar
e
julgar

os

feitos
de
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
,
nos

termos
da Lei n° 9.099, de 26 de
setembro
de 1995,
mediante

distribuição

alternada
e
igualitária
com o 1o
Juizado
Especial;
bem

como

os

feitos
dos
Juizados

Especiais

Criminais
,
nos

termos
da Lei no 9.099, de 26 de
setembro
de 1995, e as cartas
precatórias
de
sua

competência
.

Vara Esp.de
Violência

Doméstica
e Familiar contra a Mulher:
Competência
para
julgamento
e
execução
das
causas

cíveis
e
criminais
, inclusive o
sumário
de culpa (
juízo

monocrático
)
nos
crimes
dolosos
contra a
vida

observado
o
artigo
2o, § 1o, do
provimento
n. 007/2007/CM,
alterado

pelo
Prov. N. 04/2020- CM,
quando

decorrentes
da
prática
de
violência

doméstica
e familiar contra a
mulher
,
nos

termos
da Lei no 11.340, de 07/08/06,
bem

como
as cartas
precatórias

cíveis
e
criminais
de
sua

competência
.

Vara
Especializada
da
Infância
e
Juventude
:
Processar
e
julgar
,
exclusivamente

os

procedimentos
de
natureza

cível
e
infracional

previstos

na
Lei n. 8.069, de 7 de
julho
de 1990 (ECA) e da Lei n. 12.594, de 18 de
janeiro
de 2012 (SINASE), e a
inspeção
da(s)
unidade
(s)
socioeducativa
(s) da Comarca de
Rondonópolis
, as cartas
precatórias
de
sua

competência
,
bem

como
cartas
precatórias
de Família e
Sucessões
.

Em
estudo

comparativo
da
competência

destas

três

unidades
e
considerando
que a
competência

questionada
se
refere

ao

processamento
do crime de
desobediência
,
tipificado
no
artigo
330 do CP,
conclui
-se que
o

juízo

competente
é do 2o
Juizado
Especial de
Rondonópolis
, visto que se
trata
de crime de
menor

potencial

ofensivo
.

Não

há

como

atribuir

competência

à
Vara
Especializada
da
Violência

Doméstica
, visto que
não
se
trata
de
prática
de
violência

doméstica
e familiar contra a
mulher
.

De
igual
forma,
não
é
competente
a Vara da
Infância
e
Juventude
de
Rondonópolis
, pois
não

envolve

ato
infracional

praticado

por

meno
r
,
nos

termos
da Lei n. 8.069/1990 e 12.594/2012.

Portanto
,
não

há

incompetência
a ser
reconhecida
.

Crime de
desacato
.

Em análise do núcleo do tipo penal, encontramos

os

seguintes

elementos
: (a)
desobedecer
; b)
ordem
legal
;
e c)
emitida

por

funcionário

público
,
conforme

tipificado
no
artigo

331 do Código Penal:

Art. 330 -
Desobedecer
a
ordem
legal de
funcionário

público
:

Pena -
detenção
, de quinze
dias
a seis meses, e
multa
.

Desobedecer

significa

não
ceder,
resistir

ou

infringir
,
configurando
-se

apenas

quando

a

ordem
for legal e
endereçada

diretamente

a

alguém
que
deve

cumpri
-la.

Vale
destacar
que,
em

respeito

ao

Princípio
da
Subsidiariedade
do
Direito
Penal,
a

aplicação
do crime de
desobediência

somente
é
cabível

quando

não

houver

previsão
de
outra

sanção
de
natureza

não
criminal para a
conduta

praticada
.

Nesse
sentido
:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO. 1. O
texto
penal
previsto
no art. 330 do Código Penal
tem

como

elementar
a
desobediência

a
"
ordem
" legal de
funcionário

público
,
não
se
podendo

incluir

em

tal

conceito

jurídico
a
desobediência

a

acordo
judicial. 2.
Ademais
,
em

respeito

ao

princípio
da
subsidiariedade
do
Direito
Penal,
soa

desarrazoado

punir
, com
sanção
criminal,
condutas
que
encontram

em
outros
ramos
do
direito
a
proteção

necessária
para
a

efetivação
da
decisão
judicial que
lhe

subjaz
. 3.
Recurso

provido
para,
confirmados

os

efeitos
da
liminar

anteriormente

concedida
,
trancar
o
Processo
n. 0014787-91.2013.8.19.0028." (STJ RHC n. 67.452/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta
Turma
,
julgado

em
1/9/2016,
DJe
de 12/9/2016.)

"(...) 3. A
conduta
de
desobedecer

a

ordem
de
parada

emitida

por

policiais
no
exercício
de
atividades

relacionadas

ao

trânsito

constitui

infração

administrativa
, com
sanção

específica

prevista
no art. 195 do Código de
Trânsito
Brasileiro,
não

configurando
crime de
desobediência
,
em

razão
do
princípio
da
subsidiariedade
do
Direito
Penal e da
intervenção

mínima
. (...)" (STJ
AgRg
no
REsp
n. 2.090.265/GO,
relatora

Ministra
Daniela Teixeira, Quinta
Turma
,
julgado

em
19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Todavia
,
esta

regra

não
se
aplica

ao

presente

caso
, pois,
conforme

decisão

proferida
no ID 102477370 dos autos 1021182-04.2021.8.11.0003,
trasladada
para
estes
autos no ID 270479860/PJe2 (
págs
. 21/23),
verifica
-se que
o

descumprimento das regras de visitação dos filhos da parte

impetrante

não

prevê
, de forma
específica
,
outras

sanções
de
natureza

não
criminal.

Diante
disso
, e
considerando
a via
estreita
do
Habeas Corpus
,
não
é
possível

concluir
que a
conduta

praticada
pela
parte

impetrante

seja

atípica
, pois
não

há

elementos

suficientes
que
evidenciem

ilegalidade

ou

abuso
de
poder

aptos
a
configurar
eventual
ameaça
à
sua

liberdade
de
locomoção
.

Por tais
razões
,
a ordem não deve ser concedida
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
denego

a

ordem

de
Habeas Corpus
.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

no
105 do STJ e
no
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de Mato Grosso).

Notifique-se
o Ministério Público.

Preclusa
a via
recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025